Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA. LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTEZ. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A instauração do incidente de insanidade mental, procedimento regulado no CPP (arts. 149 a 154), será determinada apenas quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de trânsito imputado ao acusado, uma vez que estão presentes todos os elementos constitutivos para a respectiva tipificações, não apenas pela prova testemunhal e do acidente automobilístico em que se envolveu, mas especialmente em virtude do exame de corpo de delito elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal, que acusou a embriaguez etílica.
3. O estado de embriaguez do acusado pode ser aferido por todos os meios de prova, inclusive testemunhal. Precedentes.
4. Se o réu dirige palavras ofensivas a policiais militares quando estes estão no regular exercício de suas funções, com dolo específico de menosprezar e ofender o agente público, comete o crime de desacato tipificado no Art. 331 do Código Penal. Atipicidade não detectada.
5. A embriaguez voluntária ou culposa, nos termos do Art. 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
6. Recurso não provido.